Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708058-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA LUZIMAR DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (demandados), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, processo no 0711399-95.2019.8.07.0018, na qual não acolheu integralmente a impugnação apresentada pelos agravantes. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 96729758): “Reporto-me à decisão ID 59485150 que determinou o aguardo do trânsito em julgado do IRDR 15 e a posterior conclusão dos autos. Certidão ID 112254400 pelo trânsito em julgado do IRDR 15. É o breve relatório. DECIDO. Em face do trânsito em julgado do IRDR 15, impõe-se a retomada do trâmite processual, com análise da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Da impugnação apresentada pelo Distrito Federal e demais requerimentos da parte exequente é possível identificar as seguintes questões pendentes de decisão: (I) comprovação de filiação ao SINDRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento; (II) responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em face da criação do IPREV-DF; e (III) honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Noutro giro, quanto a preliminar de ilegitimidade, ao argumento de a parte executada não ter comprovado estar filiada ao sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, esta não merece prosperar. Conforme decidido no REsp 1721212/SP, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado. Os limites subjetivos da obrigação havida em título coletivo foram traçados pela própria sentença e acórdãos subsequentes, segundo os quais basta ao interessado comprovar a filiação, desnecessária que seja prévia, como indica o precedente: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MÉRITO. SINDICALIZAÇÃO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A filiação ao SINDIRETA em data posterior à propositura do Mandado de Segurança 2009.00.2.001320-7 não exclui o servidor do rol de beneficiados do título judicial exarado na ação coletiva, o qual exigiu apenas a filiação ao sindicato, sem precisar se esta deveria ser pretérita à impetração. 2. A legitimidade do sindicato para representar em Juízo os representantes da categoria funcional que representa é ampla, independente da comprovação de filiação na fase de conhecimento; e se beneficiam da decisão judicial proferida em ação coletiva todos aqueles que se filiarem até o momento da execução. 3. No cumprimento de sentença de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, e não de pagar quantia, são devidos honorários advocatícios. Tema não afeto ao artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, nem ao enunciado sumular 345 do Superior Tribunal de Justiça ou à suspensão determinada no RESP 1.648.238/RS. 4. Tratando-se de execução de obrigação de fazer de causa de valor inestimável, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada de forma equitativa, conforme artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 5.Impugnação ao cumprimento de sentença julgada improcedente. (Acórdão 1145930, 20180020031656CST, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: 7/9) Incontroversa a filiação sindical em 2019 (ID 40640681), indefiro a preliminar de ilegitimidade, portanto. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Em relação a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, no presente caso, verifica-se que de acordo com a tese fixada no IRDR 15, o IPREV/DF, autarquia de regime especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, é a responsável pelo pagamento a ser efetuado mediante precatório/RPV, sendo subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal como garantidor das obrigações atribuíveis ao IPREV, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008. No que se refere a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, com razão a parte exequente, pois, segundo entendimento do E. TJDFT sobre o tema em caso semelhante, compete a este Juízo a fixação dos honorários da fase de conhecimento, conforme se verifica do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. INCLUSÃO. CABIMENTO. 1. É cabível, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, a inclusão dos honorários de sucumbência fixados no título, desde que observados, na liquidação, os percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do CPC. Precedentes. 2. Também é cabível a majoração em 10% sobre a verba arbitrada na origem (REsp no 1.711.432/DF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1265401, 07185411020198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o executado não impugnou os cálculos apresentados, razão pela qual devem ser homologados.. 1 _ Nesse contexto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DF e IPREV para que seja aplicada a tese fixada no IRDR 15. 2 _ Seguindo precedentes do E. TJDFT em casos semelhantes, fixo em 10 % (dez por cento) os honorários da fase de conhecimento a incidir no valor atualizado do débito exequendo, com fundamento no artigo 85, inciso II, §§ 3o e 4o, do CPC, devendo ser observado para efeito de cálculo, ainda, a majoração imposta pelo E. STJ no RE 1.711.432/DF, observada a decisão ID 50449967. 3 _ Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) do valor do crédito, nos termos da Súmula 345, do STJ. 4 _ Homologo os cálculos apresentados pelo credor (ID 49672987), vez que o executado não impugnou os valores apresentados pelo exequente. 5 _ A seguir, expeça-se o Precatório, com destaque do valor dos honorários contratuais, no percentual pactuado (item V da procuração fixados em 20% sobre o valor bruto a ser recebido pelo exequente – ID 49909213), nos moldes da Portaria GC 23 de 28 de janeiro de 2019. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 6 _ Registro o reembolso das custas em favor do exequente (ID 34969846) e isenção de custas do ente distrital, conforme artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. 7 _ Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para adequar os cálculos à Portaria GPR 07/2019, com os honorários acima fixados e o destaque deferido. Após, arquivem-se os autos.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 116504245 dos autos de origem). Aduzem que a r. decisão a quo incorreu em violação ao art. 100, §8o, da Constituição Federal, ao não observar a vedação de fracionamento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Defende que se aplica o Tema 1142, fixado pelo colendo STF. No tocante a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença, afirma que há dupla incidência. Defende a tese de que o “o DF não deveria ter sido condenado de forma principal e exclusiva ao pagamento dos honorários, como fez o Juízo de origem. Os honorários, por se tratar de acessório, devem seguir a sorte do crédito principal, conforme estabelece o art. 92 do Código Civil.” Pugna para que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária do DF. Assevera que, por ter sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, seria devido honorários por parte dos agravados/demandantes. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que “a manutenção da decisão a quo, inobstante a sua clara aparência de ilegalidade, pode acarretar o pagamento de verba indevida”. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, para: a) afastar a condenação dos Entes Públicos ao pagamento de honorários da fase de conhecimento; b) Afastar a dupla condenação do Ente Público ao pagamento de honorários na forma da Súmula 345 do STJ; c) Reconhecer que a responsabilidade do DF pelo pagamento da verba honorária é subsidiária; d) Condenar o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser hipótese de isenção legal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão afeta ao cabimento da fixação de honorários de sucumbência demandam exame aprofundado, o que é defeso fazê-lo neste estreito juízo de prelibação, no qual se examina apenas o pedido liminar. No contexto, depois de uma leitura superficial dos autos, a apropriada para formação de juízo de cognição apenas sumário, próprio do exame das liminares, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos a contadoria para adequação dos cálculos à ocorrência de preclusão, que, diante da interposição do presente recurso, não se verifica. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator